Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: I. B. S. R. REPRESENTANTE: ROSIANE MEIRE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 16618439) em face da decisão que determinou que prestasse as informações já solicitadas à Secretaria de Saúde do Distrito Federal na decisão Id. 16344115, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aduz o Embargante, em síntese, que o País vive situação de pandemia, a qual tem impedido esclarecimentos de toda ordem, bem como a realização de cirurgias eletivas. Explica que esse impedimento, por um lado, serve para proteger a saúde da própria paciente, pois o ambiente hospitalar lhe traz altos riscos. Por outro lado, protege a sociedade e o interesse público, dada a necessidade de destinar a maior parte dos recursos da saúde para o atendimento de situação emergencial. Considera presente a excludente de responsabilidade prevista no art. 393 do Código Civil, a impedir a fixação de multa. Ressalta que a SES-DF tem como informar se a cirurgia da ora Embargada foi realizada pelo ICDF e pede que seja intimada para esclarecimentos. Assevera que não se pode imputar ao Agravado essa responsabilidade, e pede a exclusão da multa e, caso não seja esse o entendimento, que se prorrogue o prazo que lhe foi concedido. Ao final, requer que sejam providos os Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos modificativos para revogar a multa e intimar o ICDF a prestar as informações requeridas. O Distrito Federal, na petição Id. 16664592, informa que oficiou à SES-DF e requer a prorrogação do prazo determinado na r. decisão embargada e reitera os termos dos Embargos de Declaração. Decido. Rememoro, de início, que os embargos de declaração só podem ser opostos se constatadas omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do CPC. Conforme relato, requer o Distrito Federal, ora Agravado, a modificação da decisão que determinou que prestasse as informações já solicitadas à Secretaria de Saúde do Distrito Federal na decisão Id. 16344115, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aduz o Embargante que a decisão merece ser modificada, visto que a pandemia impede que sejam realizadas cirurgias eletivas, e que enfrenta dificuldades em obter informações junto à SES-DF, ente que teria condições de esclarecer a situação atual da paciente. Pede a exclusão da multa, nos termos do artigo 393 do CC. Informa, posteriormente, que requereu informações à Secretaria de Saúde do DF e pede a prorrogação do prazo para resposta. Na decisão embargada não há contradição, obscuridade, omissão ou qualquer outro vício que deva ser sanado. Ocorre que a decisão apenas requisita informações, no prazo ali estipulado, em razão da frágil saúde da Embargada e da ausência de notícias atualizadas sobre as providências que deveriam ser tomadas, embora já solicitadas pelo Juízo a quo e por esta Relatora, e somente caso não cumprida a determinação, por motivo injustificado, incidiria a multa ali fixada. Ante o exposto, defiro o pedido de prorrogação do prazo para apresentação das informações solicitadas na decisão Id. 16492669 e concedo novo prazo de 5 dias úteis para o seu cumprimento. Por não haver qualquer vício a ser sanado na decisão, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora